Tribunal: STF
Processo: ARE 1554581
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por IBTF Indústria Brasileira de Tubos Flexíveis Ltda. contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. nº 120).



    Alega a embargante a existência de omissões na decisão embargada.



    Sustenta que a decisão embargada deixou de analisar questões relativas à nulidade do acórdão recorrido por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como pela ausência de fundamentação adequada. 



    No mais, aduz omissões referentes ás alegações de violação aos princípios da legalidade e da vedação ao confisco, bem como da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL e, por fim, quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias. 



    É o relatório. Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    De fato, tal como consignado na decisão embargada, a Corte de origem assentou a inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória para se concluir pela nulidade da CDA, cabendo ao devedor, ora embargante, buscar outras vias processuais para a defesa de seus direitos.



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do contexto probatório, o que é vedado no recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    No mais, foram aplicados os Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral no tocante às afrontas aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Portanto, não padece a decisão embargada das apontadas omissões. 



    Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente